Tribunal: TJPA
Processo: 0000050-19.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000050-19.2020.8.14.0015

APELANTE: BRENO ALBUQUERQUE BRAGA, MAYCK MILLER LOPES CORREIA, DEYVID FERREIRA MARQUES, ALEXANDRE CLAIN LOPES TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais contra sentença que condenou quatro réus por crimes diversos relacionados a roubo majorado, cárcere privado qualificado, falsa identidade e falsificação de documento público. Os delitos ocorreram com uso de arma de fogo, com subtração de aproximadamente 50 celulares das Lojas Americanas e restrição de liberdade de família com crianças durante a fuga. Dois apelantes atribuíram-se identidades falsas ou usaram documentos falsos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) concessão da gratuidade de justiça (Alexandre Clain);

(ii) possibilidade de absolvição por ausência de provas (Alexandre Clain e Mayck Miller);

(iii) validade da dosimetria da pena (Breno e Deyvid);

(iv) ocorrência de prescrição retroativa (Breno e Deyvid);

(v) possibilidade de recorrer em liberdade (Breno).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deferida a gratuidade de justiça a Alexandre Clain diante da presunção de hipossuficiência.
4. Rejeitada a preliminar de ausência de justa causa em razão da preclusão consumada com a sentença penal condenatória.

5. Verificada a fragilidade do conjunto probatório, foi acolhida a tese absolutória para Alexandre Clain e Mayck Miller, com base no art. 386, VII, do CPP.

6. A apelação de Breno foi parcialmente provida para afastar a agravante da reincidência (por ausência de trânsito em julgado anterior à prática do crime), reconhecer a prescrição do crime de falsa identidade e redimensionar a pena.

7. Quanto a Deyvid, reconhecida a prescrição retroativa do crime de falsificação de documento público e readequada a pena pelos crimes remanescentes.
8. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade por ausência de competência da Turma para revogar prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações conhecidas.

Apelações de Alexandre Clain Lopes Teixeira e Mayck Miller Lopes Correia providas para absolvê-los do crime de roubo majorado.

Apelação de Breno Albuquerque Braga parcialmente provida para afastar a reincidência, reconhecer a prescrição do crime de falsa identidade e redimensionar a pena para 11 anos e 4 meses de reclusão.

Apelação de Deyvid Ferreira Marques parcialmente provida para reconhecer a prescrição do crime de falsificação de documento público e fixar a pena definitiva em 12 anos e 2 meses de reclusão.

Tese de julgamento:

1. É cabível a absolvição por ausência de prova robusta quando a condenação se funda exclusivamente em elementos extrajudiciais não confirmados em juízo.

2. A reincidência exige trânsito em julgado anterior à prática do novo crime.

3. Configura-se prescrição retroativa quando, entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso de apelação, transcorre lapso superior ao prazo previsto no art. 109 do Código Penal, considerando-se a pena concretamente aplicada.

4. A majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP possui aplicação vinculada e não admite redução pelo juiz.

5. A readequação da pena pode ocorrer mesmo com manutenção das qualificadoras, respeitados os princípios da proporcionalidade e individualização.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 109, VI, 157, §2º-A, I, 297 e 307; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 98, c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 463.788/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 13.11.2018; Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Alexandre Clain Lopes Teixeira, Breno Albuquerque Braga, Deyvid Ferreira Marques e Mayck Miller Lopes Correia
contra sentença da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA, prolatada em 14.12.2020.

Alexandre Clain
foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado com arma de fogo;
Breno Albuquerque
foi condenado, em concurso material, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, por roubo majorado com arma de fogo, cárcere privado qualificado contra menor e falsa identidade;
Deyvid Ferreira
foi condenado, em concurso material, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, por roubo majorado com arma de fogo, cárcere privado qualificado contra menor e falsificação de documento público; e
Mayck Miller
à pena de 10 anos de reclusão, por roubo majorado com arma de fogo.

Consta dos autos que os apelantes subtraíram aproximadamente 50 celulares das Lojas Americanas, mediante grave ameaça com armas de fogo; Breno e Deyvid também praticaram cárcere privado contra família com duas crianças, durante a fuga; Deyvid usou CNH falsa e Breno atribuiu-se falsa identidade.

A denúncia foi recebida em 04.02.2020 e a sentença proferida em 14.12.2020.

Nas razões das apelações,
Alexandre Clain
pugna pela gratuidade de justiça e pela absolvição ou redução da pena para o mínimo legal;
Mayck Miller
pugna, em preliminar, pela ausência de justa causa, e, no mérito, pela absolvição ou reconhecimento da participação de menor importância, afastamento da multa, redução da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito;
Breno Albuquerque
requer absolvição pelo crime de associação criminosa ou redução da pena-base, afastamento da reincidência, desconsideração do aumento de 2/3 na dosimetria e direito de recorrer em liberdade; enquanto
Deyvid Ferreira
pleiteia o afastamento da qualificadora do cárcere privado contra menor ou redução proporcional da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento dos apelos, rejeição da preliminar de ausência de justa causa, absolvição de Alexandre Clain e Mayck Miller por fragilidade probatória, e manutenção das demais condenações, com incidência da reincidência de Breno, da qualificadora de cárcere privado contra menor para Deyvid, da pena de multa e impossibilidade de substituição da pena privativa para Mayck, além de rechaçar o pedido de liberdade em sede de apelação

(Id 19912750 - Pág. 1-11).

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DAS PRELIMINARES

1.1.
DA JUSTIÇA GRATUITA – APELANTE ALEXANDRE CLAIN

O art. 98 do CPC, aplicado ao processo penal (art. 3º CPP), garante a gratuidade mediante simples declaração de hipossuficiência, presumida verdadeira. Ausentes provas que afastem essa presunção, mantenho a gratuidade garantida ao apelante Alexandre Clain Lopes Teixeira na sentença (Id 9533575 - Pág. 7).

1.2.
DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – APELANTE MAYCK MILLER

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça Criminal, a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a discussão sobre justa causa ou inépcia da denúncia. O tema foi exaustivamente apreciado.

Não é cabível examinar a inépcia da inicial acusatória, bem como a justa causa para ação penal, após a prolação de sentença condenatória, porquanto todos os elementos da exordial acusatória, bem como da conduta criminosa, foram amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente
. (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 463.788/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 13/11/2018.)

Assim, rejeito a preliminar de ausência de justa causa.

3. DO MÉRITO

3.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APELANTES ALEXANDRE CLAIN E MAYCK MILLER

Alexandre Clain confessou em fase policial, mas não houve confirmação em juízo. Nenhuma prova produzida em juízo corroborou sua confissão extrajudicial.

Quanto a Mayck Miller, aferiram-se contradições relevantes: vítimas não o reconheceram; policiais divergiram em juízo sobre o local do cárcere privado, se em sua residência ou em imóvel diverso, o que tornou incerta a sua participação no roubo e o local onde foram localizados os aparelhos celulares subtraídos; testemunhas de defesa depuseram em juízo no sentido de que ele não estava em sua residência por oportunidade da fuga, após o roubo, e do cárcere privado. O reconhecimento fotográfico feito em sede policial não observou o art. 226 do CPP e não tem valor autônomo.

Desta forma, assiste razão à Procuradoria de Justiça Criminal no tocante à absolvição de Alexandre Clain Lopes Teixeira e Mayck Miller Lopes Correia pelo crime de roubo majorado, pois o conjunto probatório não se mostra robusto o suficiente para fundamentar um decreto condenatório (art. 386, VII, do CPP).

3.2.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – APELANTE BRENO ALBUQUERQUE

O juízo de origem absolveu todos os réus da imputação referente ao delito de associação criminosa, de modo que inexiste interesse recursal, restando prejudicado o exame da matéria.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA – APELANTE BRENO ALBUQUERQUE

5.1.
DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – APELANTE BRENO ALBUQUERQUE

Ao contrário do alegado no recurso, a culpabilidade, como circunstância judicial, não foi valorada negativamente por oportunidade da sentença, conforme se verifica da sentença:
“Em todas as imputações o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.”
(Id 9533575 - Pág. 4).

A sentença elevou a pena-base por considerar negativa a personalidade em razão da contumácia delitiva e injustificáveis os motivos do crime por ausência de propulsão. Como não houve fundamentação concreta, tais vetores devem ser afastados.

Mantém-se, porém, a elevação da pena-base pelas circunstâncias e consequências desfavoráveis dos crimes de roubo e cárcere privado qualificado, em razão do abalo moral às vítimas, surpreendidas por dois indivíduos armados em seu local de trabalho, por oportunidade do roubo, e em sua residência, por ocasião do cárcere privado, o que lhes causou especial intimidação, afastando-se apenas a exasperação em virtude da ausência de confissão.

Ressalte-se que a valoração negativa não configura
bis in idem
, pois refere-se ao abalo psicológico sofrido pelas vítimas diante da invasão de seu espaço por vários agentes armados. O exame recai sobre os efeitos concretos da intimidação e do constrangimento adicional causado, e não sobre o simples uso da arma de fogo. Assim, trata-se de análise legítima e autônoma, distinta da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a qual incide de forma objetiva pelo emprego da arma.

Assim, embora não haja fundamento idôneo para majorar a pena pela personalidade e pelos motivos, mantém-se legítima a elevação das penas-base do roubo e do cárcere privado nos parâmetros realizados pelo juízo de origem, diante das circunstâncias e consequências concretas do crime, pois proporcional e em conformidade com a Súmula 23 do TJPA, que dispõe sobre a possibilidade de elevação da pena-base acima do mínimo legal se qualquer dos vetores do art. 59 do CP forem valorados negativamente.

Já no crime de falsa identidade, a elevação não encontra respaldo concreto, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal, em 3 meses de detenção.

5.2.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – APELANTE BRENO ALBUQUERQUE

Inaplicável a agravante da reincidência porque o trânsito em julgado da condenação anterior, nos autos de n. 0009839-53.2017.8.14.0401, ocorreu em 05/11/2021, logo após os fatos aqui julgados.

Por conseguinte, na ausência de atenuantes e agravantes, especialmente em virtude da inaplicabilidade da figura da reincidência, mantém-se, na segunda fase da dosimetria, as penas de Breno Albuquerque Braga em: 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de roubo; 03 (três) anos de reclusão para o crime de cárcere privado qualificado; e 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade.

5.3.
DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO AUMENTO DE 2/3 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – APELANTE BRENO ALBUQUERQUE

O art. 157, §2º-A, I, do CP determina aumento na proporção obrigatória de 2/3 (dois terços), sem margem para discricionariedade judicial quanto ao percentual.

Registre-se que a elevação da pena-base em virtude do abalo psicológico das vítimas não configura
bis in idem
, pois incide sobre os efeitos concretos da intimidação, distintos da majorante objetiva do art. 157, §2º-A, I, do CP, como já explicado.

Na terceira fase, mantenho, portanto, para o crime de roubo a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) o aumento de 2/3, fixando a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

5.4.
DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 307 DO CPB – APELANTE BRENO ALBUQUERQUE BRAGA

A pena-concreta do crime de falsa identidade resultou
em 3 (três) meses de detenção, de modo que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do CP.

A sentença condenatória foi publicada em 14.12.2020, tendo, portanto, transcorrido
in totum
o prazo prescricional de 3 (três) anos, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela
prescrição
, na modalidade retroativa, no tocante ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), para Breno Albuquerque Braga.

5.5.
DA NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA DO APELANTE BRENO ALBUQUERQUE

Breno Albuquerque mantém-se condenado pelos crimes de roubo majorado e cárcere privado qualificado, devendo cumprir, em concurso material (art. 69 do CP), pena total de
11 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado
, além de
40 dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE BRENO ALBUQUERQUE

Em caso de prisão preventiva decretada por Juiz de Direito, a competência para analisar ameaça ou lesão ao direito de ir e vir é da
Seção de Direito Penal
, mediante habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

9. DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, A PARTIR DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CÁRCERE PRIVADO COMETIDO CONTRA MENOR DE 18 ANOS – APELANTE DEYVID FERREIRA

É incabível o afastamento da qualificadora do cárcere privado contra menor de 18 anos, pois restou comprovada em juízo, por depoimentos, a presença de duas crianças entre as vítimas. Mantida a qualificadora, revela-se proporcional a fixação da pena-base conforme a Súmula 23 do TJPA, diante das circunstâncias e consequências desfavoráveis do crime, marcado pelo abalo psicológico causado às vítimas pela invasão armada de sua residência.

Inexistindo patamar aritmético rígido para a valoração negativa, cabia ao julgador atender aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que foi corretamente observado, devendo a pena ser mantida.

9.1.
DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 297 DO CPB – APELANTE DEYVID FERREIRA MARQUES

Considerando a pena de 10 meses de detenção aplicada a Deyvid Ferreira pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 CPB), incide o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP). Publicada a sentença em 14.12.2020, transcorreu integralmente esse lapso, configurando a prescrição retroativa e impondo a extinção da punibilidade quanto a esse delito.

9.2.
DA NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA DO APELANTE DEYVID FERREIRA

A pena-base do roubo foi fixada em 5 anos, majorada na segunda fase pela reincidência para 5 anos e 4 meses, e, na terceira fase, aumentada em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, o que demanda a correção da pena respectiva para
8 anos e 10 meses de reclusão e 40 dias-multa
.

A pena do cárcere privado qualificado, por sua vez, foi fixada em 3 anos e 4 meses, resultando, pelas regras do concurso material com a pena do roubo, na pena definitiva de
12 anos e 2 meses de reclusão
, em regime fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e
provimento

das apelações de

Alexandre Clain Lopes Teixeira
e
Mayck Miller Lopes Correia
, para absolvê-los do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
determinando-se, de imediato, a expedição dos competentes alvarás de soltura, salvo se por outro motivo estiverem presos
.

Voto, outrossim, pelo conhecimento e
parcial provimento da apelação de Breno Albuquerque Braga,
para afastar a agravante da reincidência, reconhecer a prescrição retroativa do crime de falsa identidade (art. 307 do CP) e fixar a pena definitiva em
11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Voto, igualmente, pelo conhecimento e
parcial provimento da apelação de

Deyvid Ferreira Marques
, para reconhecer a prescrição retroativa do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP) e readequar a pena pelos crimes remanescentes de roubo majorado e cárcere privado qualificado, fixando-lhe a reprimenda definitiva em
12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Mantida, no mais, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 17/10/2025